Tribunal: TJSP
Processo: 1009385-79.2020.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE RIO CLARO – Candidato aprovado dentro do número de vagas no concurso para provimento do cargo de Analista em Tecnologia da Informação, promovido pelo Município de Rio Claro – Transcurso do prazo de validade do certame sem a nomeação do candidato – Impossibilidade – Situação excepcionalíssima não demonstrada pela

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE RIO CLARO – Candidato aprovado dentro do número de vagas no concurso para provimento do cargo de Analista em Tecnologia da Informação, promovido pelo Município de Rio Claro – Transcurso do prazo de validade do certame sem a nomeação do candidato – Impossibilidade – Situação excepcionalíssima não demonstrada pela Administração Pública municipal – RE no 598.099/MS (STF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe. 03/10/2011) – Prazo de validade do concurso que não foi suspenso pela LCF no 173/20 – Imprescindibilidade de ato normativo específico da Municipalidade de Rio Claro – Direito líquido e certo à nomeação comprovado nos autos – Precedentes – Sentença reformada – Recurso provido.